Tribunal: STF
Processo: RE 1456140
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 8.429/1992. DECISÃO QUE RECEBEU A AÇÃO E DECRETOU A INDISPONIBILIDADE DE BENS. INSURGÊNCIA DA PARTE PASSIVA. LOCAÇÃO DE "TOTENS" PARA SISTEMA INTEGRADO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC. IMPUTAÇÃO DE QUE NÃO SE TRATAVA DE CASO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, QUE O VALOR CONTRATADO FOI SUPERIOR AO DEVIDO E QUE OS EQUIPAMENTOS NÃO CORRESPONDEM AO CONTRATO. 



    SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 14.230/2021. APLICAÇÃO A FATOS PRETÉRITOS. POSSIBILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. INCIDÊNCIA DO ART. 5º, XL, DA CF/1988. GARANTIA DE IRRETROATIVIDADE DA LEI, SALVO PARA BENEFICIAR O RÉU. 



    IMPUTAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE CAUSAM LESÃO AO ERÁRIO. REJEIÇÃO. ART. 10 DA LIA. LEI N. 14.230/2021 QUE PASSOU A EXIGIR CONDUTA DOLOSA. CASO CONCRETO EM QUE OS REQUERIDOS JUSTIFICAM A CONTRATAÇÃO DIRETA. ART. 25, I, DA LEI N. 8.666/1993. INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO EM RAZÃO DA EXCLUSIVIDADE DA EMPRESA LOCADORA. CARTA DE EXCLUSIVIDADE EMITIDA PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SISTEMAS ELETRÔNICOS DE SEGURANÇA - ABESE. PATENTE DE INVENÇÃO. CONTRATO QUE FOGE DO VALOR DE MERCADO. POSTERIOR RENOVAÇÃO DA LOCAÇÃO POR VALOR MUITO INFERIOR. OPÇÃO EMPRESARIAL EM RAZÃO DOS EQUIPAMENTOS JÁ ENCONTRAREM-SE INSTALADOS, SUBTRAINDO OS CUSTOS DA RETIRADA E POR CONTA DA VISIBILIDADE QUE A MARCA TERIA NA CIDADE TURÍSTICA. PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL ARQUIVADO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE DOLO.



     IMPUTAÇÃO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA QUE ATENTAM CONTRA OS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 11 DA LEI N. 8.429/1992. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 14.230/2021 QUE PROMOVEU A REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II, E TORNOU TAXATIVO O ROL. 



    REJEIÇÃO DA INICIAL. ART. 17, § 6º-B, DA LEI N. 8.429/1992. LEVANTAMENTO DA MEDIDA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. DA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INCABÍVEIS. ART. 23- B, § 2º, DA LIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO” (doc. eletrônico 96, pp. 1-2).



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, violação dos arts. 5°, LIV; e 37, § 4°, da mesma Carta (doc. eletrônico 147).



    Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, a 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, com base no julgamento do ARE 843.989 RG/PR (Tema 1.199 da Repercussão Geral, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12.12.2022) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art.1.030, II, do Código de Processo Civil (doc. eletrônico 163).



     Na sequência, a 2ª Câmara de Direito Público do TJSC manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:



    “JUÍZO DE ADEQUAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. TEMA 1.199 DO STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI N. 8.429/1992. ACÓRDÃO QUE APLICOU O ART. 11 DA LIA, NA REDAÇÃO DA LEI N. 14.230/2021, A FATOS PRETÉRITOS. REVOGAÇÃO DOS INCISOS I E II, E TAXATIVIDADE DO ROL. ORIENTAÇÃO ADOTADA A PARTIR DA INTERPRETAÇÃO DO JULGADO PARADIGMA DA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO ARESTO SOB EXAME. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO” (doc. eletrônico 196).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. eletrônico 131).



    Posteriormente, admitido o recurso, os autos subiram ao Supremo Tribunal Federal (doc. eletrônico 225).



     É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Como tem consignado este Supremo Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento.



     



    Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PREVIDENCIÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, a tardia alegação de ofensa à Constituição, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento. 



    II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 



    III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. 



    IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. 



    V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.340.960 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/8/2022, grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, SANEAMENTO BÁSICO E REFLORESTAMENTO. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGAÇÃO TARDIA. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 955.250 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7/5/2018, grifei).



     



    Ademais, o Juízo de origem, amparado na interpretação das Leis 8.666/1993, 14.230/2001, 8.429/1992 e nas provas produzidas, rejeitou a petição inicial da ação.



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional e do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com esse entendimento, cito os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.06.2023. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEI 8.429/1992. PREFEITO E VICE-PREFEITA. PUBLICIDADE. AUTOPROMOÇÃO. UTILIZAÇÃO DE DINHEIRO PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 282 E 356 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1199. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 323 DO RISTF. 1. Os dispositivos constitucionais apontados pela parte Recorrente (arts. 5º, LIV e LV e 37, § 4º) não se encontram prequestionados. Incidem, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. Ademais, ainda que fosse possível superar os óbices processuais, mesmo assim, o recurso não mereceria prosperar, porquanto, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 8.429/1992), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 3. Além disso, o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARERG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 4. Inaplicável, ao caso concreto, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo nas condutas dos Recorrentes, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 5. Ademais, ainda que assim não fosse, conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá “quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão”. No caso, os dispositivos constitucionais dados como violados sequer foram prequestionados (Súmulas 282 e 356). Desatendido pressuposto de admissibilidade recursal. 6. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, condicionando-se a interposição de qualquer outro recurso ao depósito prévio da quantia fixada, observado o disposto no art. 1.021, § 5º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE 1.374.383 AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4/9/2023, grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO. MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. PRORROGAÇÃO. HABILITAÇÃO INADEQUADA. LEI FEDERAL 8.429/1992 E LEIS 2.245/1990, 3.284/1999 E 4.372/2008 DO MUNICÍPIO DE VALINHOS/SP. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”(ARE 1.420694 AgR/SP, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30/6/2023, grifei).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator